Tribunal: TJMT
Processo: 1002095-29.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002095-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON DA SILVA - CPF: 604.444.281-00 (RECORRENTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EM UNIDADE RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR SOBRE AS FATURAS IMPUGNADAS. CORTE POR INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade das faturas de energia elétrica referentes aos meses de julho a novembro de 2024, que motivaram o corte do fornecimento em 03/01/2025, bem como pedido de indenização por dano moral. O recorrente sustenta que tais cobranças decorrem de erro originado na fatura de fevereiro/2023, já discutida em processos anteriores, e que a concessionária estaria descumprindo decisões judiciais pretéritas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as faturas que motivaram a suspensão do serviço em 03/01/2025 são indevidas, diante da alegação de erro no faturamento e descumprimento de decisões judiciais anteriores, ou se refletem consumo regularmente apurado em unidade consumidora rural submetida à leitura plurimensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise das ações judiciais anteriores revela que elas abarcaram apenas faturas específicas de 2023 e início de 2024, não alcançando as faturas ora impugnadas, inexistindo decisão que as declare inexigíveis.

4.

A concessionária demonstra que o medidor passou por análise técnica, sem constatação de irregularidade, o que afasta presunção de erro no registro do consumo.

5.

O regime de leitura plurimensal, aplicável a unidades rurais, nos termos dos arts. 271, 275 e 288 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, autoriza variações de consumo decorrentes do acúmulo de leitura, não configurando, por si só, cobrança indevida.

6.

A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos de falha no medidor ou de solicitar administrativamente sua verificação, o que não ocorreu.

7.

A inexistência de prova técnica atual que demonstre erro afasta a alegação de que o faturamento dos meses de julho a novembro de 2024 decorreu de “efeito cascata” de faturas discutidas no passado.

8.

A validade dos débitos justifica o corte por inadimplemento, não havendo ilicitude na conduta da concessionária.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, revogo a tutela de urgência deferida, id 164195819 e JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial; e, em consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas, nos termos do art. 55 da Lei 9099/1995. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

O Reclamante, ora recorrido, ajuizou a presente ação alegando que alegou que a Energisa Mato Grosso, estaria realizando cobranças indevidas em suas faturas de energia elétrica, especificamente nos meses de março a dezembro de 2024. Sustentou que tais cobranças seriam decorrentes de um erro inicial na fatura de fevereiro/2023, que já havia sido objeto de discussão judicial em processos anteriores, nos quais teria sido reconhecida a irregularidade das cobranças.

Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que a sentença merece reforma, pois a recorrida estaria descumprindo decisões judiciais anteriores que determinaram o refaturamento de contas pela média de consumo de 30 kWh/mês. Alega que a fatura de fevereiro/2023, reconhecida como indevida em acordo judicial homologado no processo nº 1000808-75.2023.8.11.0009, estaria sendo utilizada como base para o cálculo das médias de consumo das faturas posteriores, gerando um "efeito cascata" de cobranças indevidas. Sustenta ainda que sofreu corte no fornecimento de energia em 03/01/2025, sendo obrigado a pagar faturas indevidas para ter o serviço restabelecido.

Nas contrarrazões, a recorrida defende a regularidade das cobranças, argumentando que o faturamento foi realizado conforme a legislação aplicável, especialmente considerando tratar-se de unidade consumidora rural, com leitura plurimensal, nos termos dos artigos 271, 275 e 288 da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002095-29.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Edson da Silva

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

A controvérsia consiste em definir se as faturas que motivaram o corte no fornecimento de energia em 03/01/2025 são indevidas, como sustenta o autor, ou se refletem consumo regularmente apurado em unidade rural submetida à leitura plurimensal, conforme alegado pela concessionária e reconhecido na sentença.

O autor alega que as faturas que motivaram o corte seriam indevidas, pois são decorrentes de um histórico de cobranças já discutidos judicialmente. Afirma que a concessionária estaria descumprindo decisões pretéritas ao aplicar médias sobre médias supostamente equivocadas.

Entretanto conforme já fundamentado na sentença, as discussões judiciais anteriores limitaram-se a faturas específicas dos anos de 2023 e início de 2024, todas já apreciadas em ações autônomas com trânsito em julgado.

As faturas que ensejaram a suspensão do serviço, referentes aos meses de julho a novembro de 2024, não foram objeto de ações anteriores, nem há qualquer decisão que as declare inexigíveis. Também não há prova técnica que indique falha no medidor.

A sentença considerou como fundamento na sua decisão os seguintes pontos:

·

inexistência de irregularidade no medidor, após análise técnica da concessionária;

·

característica rural da unidade, sujeita à leitura plurimensal, com acúmulo posterior de consumo;

·

ausência de solicitação administrativa de verificação do equipamento;

·

regularidade das faturas, apuradas nos moldes dos arts. 271, 275 e 288 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Tais considerações afastam a tese que houve faturamento indevido.

A concessionária demonstrou que as cobranças resultam de leituras realizadas diretamente no medidor, que funciona normalmente. As variações registradas decorrem do procedimento de leitura plurimensal, expressamente autorizado para unidades rurais.

Ainda que tenha havido inversão do ônus da prova, o autor deveria apresentar indícios mínimos do alegado erro, o que não ocorreu, tendo em vista que não há qualquer demonstração de falha no medidor nem pedido administrativo de verificação do equipamento.

Desse modo, os débitos que motivaram o corte em 03/01/2025 são válidos, pois não foram discutidos em processos anteriores e não há prova de irregularidade.

Ressalto que não é razoável presumir que três anos de faturas tenham sido emitidas incorretamente apenas com base em cobranças pontuais antigas que já foram superadas, especialmente quando inexiste prova técnica atual de erro, p
or esse motivo, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025